Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004647-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 37.431.723/0001-55 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGUES - CPF: 161.786.459-53 (EMBARGADO), CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 022.698.461-33 (EMBARGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes

o erro materia
l
, omissão
e contradição
apontadas
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESNTAÇÕES LTDA
opõe
embargos de declaração

(ID nº

282489396
), objetivando sanar supost
o erro material,

omissão
e
contradição
, que estariam maculando o acórdão constante no ID nº

281001890
, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade
negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

A embargante alega, em síntese, a existência de
erro material, omissão e contradição no acórdão com relação à nulidade e/ou ineficácia das cessões de crédito realizadas na origem.

Sustenta que o acórdão embargado incorreu em
contradição ao considerar a nulidade pela inexistência de assinatura como vício passível de ser atingido pela preclusão, bem como em omissão quanto à tese da ineficácia
ope legis
dos atos, com base no art.
792 do CPC.

Aduz que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que as cessões teriam sido comunicadas à embargante, quando, na verdade, tais notificações não foram endereçadas à sed
e
da pessoa jurídica.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos
para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e reconhecer a nulidade da cadeia de cessões.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
284832890
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante em litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Por sua vez, a obscuridade se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

proferid
o
no Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que por unanimidade
,

desproveu o recurso
interposto pela embargante.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
erro material,
omissão
e
contradição
no v. acórdão,
o caso dos autos não se amolda a
tais vícios,
haja vista

que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente
e fundamentada pelo acórdão recorrido.

In
casu
,
não se verifica qualquer
erro material,

omissão
ou
contradição
no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão
embargado baseou-se nas provas constantes dos autos, que demonstram que as notificações
das cessões foram realizadas por
email
e via correios.

Tanto é verdade, que foram colacionad
as as imagens no acórdão que comprovam esse fato, não havendo erro material a ser sanado.

Da mesma forma não há se falar em omissão, visto que o acórdão
analisou expressamente a questão sobre as sucessivas cessões de crédito realizadas no processo de origem, concluindo pela inexistência de nulidade
, em razão da preclusão, considerando que a parte executada, ora embargante, foi devidamente notificada das cessões e não apresentou impugnação na primeira oportunidade em que lhe cabia falar nos autos.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, indefiro o pedido de condenação nas penas por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025